Tribunal: STF
Processo: ARE 1546126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. SERVENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA E AFORAMENTO DA AÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PREFACIAL REJEITADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - ART. 292, § 3º DO CPC. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERRUPÇÕES. INTENÇÃO DE ABANDONO DE CARGO NÃO DEMONSTRADA - ARTS. 181, III E 186, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.231/11. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. APURAÇÃO DO TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    I - HAJA VISTA A NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA ACERCA DA APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA, EM 05.2015; E O AFORAMENTO DA PRESENTE AÇÃO EM 31.01.2018, NÃO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32.



    PRECEDENTES DO E. STJ, E DESTE TJRS.



    II - DENOTA-SE A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A EMENDA DA INICIAL, PARA FINS DA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DO PEDIDO RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRETENDIDA - R$ 7.200,00 -; E UMA ANUIDADE DO VALOR DA APOSENTADORIA - INDICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE R$ 1.800,00 -, E O VALOR DA CAUSA EM R$ 113.400,00.



    NESTE CONTEXTO, DEVIDA A ADEQUAÇÃO PARA R$ 28.800,00, NOS TERMOS DO ART. 292, § 3º, DO CPC.



    III - NO MÉRITO, NÃO DEMONSTRADO O ÂNIMO DE ABANDONO DO CARGO POR PARTE DA SERVIDORA RECORRIDA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM O INSTITUTO PREV-ESTEIO; BEM COMO E NOTADAMENTE, EM RAZÃO DO GOZO REITERADO E DE FORMA RETROATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA NO ÂMBITO DO INSS, CONSOANTE ACORDO E AS SENTENÇAS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL, A REVELAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA PERCEBIDA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.



    DE OUTRA PARTE, A APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM A INSTRUÇÃO RESPECTIVA, ACERCA DO TEMPO E DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO INSS, TENDO EM VISTA A PECULIARIDADE DO VÍNCULO INICIAL COMO CELETISTA, E POSTERIOR TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO - PREV-ESTEIO -; PARA FINS DA DELIMITAÇÃO DA DATA DO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso XVI e § 14; e 201, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente